Tribunal: TJDFT
Processo: 0740341-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740341-84.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 76448879) de capítulo da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0725832-19.2023.8.07.0001 – id. 248054521) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de inscrição dos executados no cadastro de inadimplentes via SerasaJud. Alega, em suma, que a negativação pelo SesasaJud confere maior efetividade à execução, bem como que não é necessário a demonstração de impossibilidade de o fazer diretamente. Aponta perigo de dano na possibilidade de arquivamento do cumprimento de sentença. Requer a antecipação da tutela para inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes, via SerasaJud. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator